Tribunal: TJMT
Processo: 1007942-54.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007942-54.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO
PACIENTE: THIAGO ALVES COLON
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Roberson Siqueira de Melo, em favor de Thiago Alves Colon, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação Penal no 1002886-10.2020.8.11.0086.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante por ter, em tese, infringido os crimes previstos nos arts. 121 e 121 c/c 14 do Código Penal.
Aduz que o paciente estava em uma confraternização na casa da vítima, que houve uma discussão entre ambos, tendo o paciente desferido golpes de faca, que levaram o óbito do ofendido.
Sustenta que já houve sentença de pronúncia, sendo o paciente pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, houve desclassificação das condutas de homicídio tentado para lesão corporal e fora afastada a qualificadora consistente no motivo fútil.
Assevera que o Ministério Público e a defesa recorreram da decisão, ao passo que o presente writ busca uma reanálise da prisão, a fim de que seja verificado se ainda persistem os motivos que decretaram a prisão e que negou novamente o pedido de revogação da prisão preventiva.
Esclarece que “o Acusado cumpre uma verdadeira pena antecipada, note-se que está preso há mais de 7 meses, tem comportamento exemplar na unidade prisional de Santo Antônio do Leverger, visto que se encontra preso naquela Cadeia em virtude de ser Policial Militar” (sic).
Aduz que ao tempo do crime, o paciente jamais tinha se envolvido com qualquer evento delituoso, ou seja, era primário e que “a fundamentação do Juízo “a quo”, de assegurar a ORDEM PÚBLICA, demonstrando genericamente a periculosidade do agente, não comporta acolhimento, pois, verifica-se que o PACIENTE tem emprego e moradia fixa, é primário e pessoa com bons antecedentes, e caso deferido a medida se compromete a cumprir a risca as medidas cautelares que lhe forem impostas” (sic).
Prossegue afirmando que a prisão preventiva será mantida somente quando presentes os requisitos e não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, conforme clara redação do art. 282, §6o do CPP e no caso não há qualquer prova concreta de que o paciente ostenta perigo à sociedade.
Por fim, afirma que se mostra ilegal a manutenção da prisão do paciente, uma vez que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo perfeitamente cabíveis cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 04/10/2020, pelo suposto cometimento dos crimes previstos no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 121, §2o, incisos I e IV, por duas vezes, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.
A prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, tendo a magistrada considerado a periculosidade do paciente, demonstrada pelo modus operandi empregado na prática delitiva, visto que ceifou a vida de um ente familiar, dentro da própria residência da vítima, na presença de sua família, durante um momento de confraternização, supostamente em razão de provocações jocosas típicas do excesso etílico.
Considerou, ainda, a magistrada, que sendo o paciente policial militar, por sua função, deveria agir dentro dos ditames legais e saber se controlar em ocasiões de “pressão” e “estresse”.
Vale ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente já foi objeto de análise do writ 1020992-84.2020.8.11.0000, em que fora denegada a ordem, por se evidenciar a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da periculosidade do paciente, revelada pelo modus operandi empregado nos delitos supostamente praticados.
Eis o que constou na ementa, verbis:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO MODUS OPERANDI GRAVOSO (DOIS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO E UM DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO) – PACIENTE POLICIAL MILITAR QUE CEIFOU A VIDA DE UM FAMILIAR DENTRO DA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM DENEGADA.
1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo modus operandi empregado, em que o paciente, Policial Militar, ceifou a vida de um ente familiar, dentro da própria residência da vítima, na presença de sua família, durante um momento de confraternização, supostamente em razão de provocações típicas do excesso etílico, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.
2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
3) Ordem denegada”.
Por outro lado, consoante sustentado pela defesa, fora proferida sentença de pronúncia, tendo a magistrada julgado parcialmente procedente a denúncia, para, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, pronunciar o paciente como incurso nas penas dos artigos 121, § 2o, IV; 129, §2°, III, e 129, caput, todos do Código Penal.
Nessa decisão, a magistrada manteve a prisão preventiva do paciente, sustentando não ter havido alteração fática hábil a afastar os requisitos legais de cautelaridade da medida, nos seguintes termos:
“(...) Nos termos do artigo 413,§3o do CPP, e diante do pedido formulado pela Defesa, tenho que prisão preventiva decretada contra o réu deve ser mantida pelos mesmos fundamentos já exarados nas decisões anteriores, não tendo havido alteração fática hábil a afastar os requisitos legais de cautelaridade da medida, haja vista a gravidade concreta dos fatos imputados ao acusado, praticados contra três familiares, numa confraternização, na presença de vários outros membros da família, inclusive crianças.
Como já exaustivamente exposto, a gravidade concreta do delito constitui termômetro suficiente para aferir que a soltura do réu causará à população local sensação de intranquilidade e insegurança, a demonstrar que a medida é essencial à garantia da ordem pública. Saliento uma vez mais, que os atributos pessoais favoráveis não bastam por si sós para garantir que o réu responda ao processo em liberdade, quando estiverem presentes os requisitos e fundamentos que indiquem a necessidade da prisão, como ocorre no caso dos autos.
Posto isto, mantenho a prisão preventiva do acusado”.
Destarte, conquanto a segregação provisória esteja lastreada em fundamentação concreta, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção, até porque as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada e manifestação da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator